Tribunal: TJBA
Processo: 8032067-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032067-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE LUIZ SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CARVALHO BERNARDES NETO, ALINE QUEZIA DO SACRAMENTO

AGRAVADO: FERTILIZANTES HERINGER S.A.

Advogado(s)
:
DANILO MENEZES BARRETO, ALEX ROSA ORNELAS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Custas processuais. Aproveitamento de custas recolhidas no processo executivo originário. Nexo de causalidade e identidade de objeto. Complementação do valor devido. Vedação à cobrança em duplicidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos de terceiro, indeferiu o aproveitamento de custas iniciais recolhidas em execução originária, sob o fundamento de que a taxa judiciária possui fato gerador autônomo em cada ação e de que havia transcorrido mais de um ano entre o pagamento e a distribuição dos embargos, determinando a regularização do preparo sob pena de cancelamento da distribuição. A parte recorrente sustentou a existência de nexo entre os feitos, a identidade da base econômica discutida e a possibilidade de complementação de eventual diferença, tendo posteriormente comprovado o recolhimento complementar das custas.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidad
e
reside em definir se é possível o aproveitamento, nos embargos de terceiro, de custas processuais anteriormente recolhidas e vinculadas ao processo executivo originário, quando demonstrados o nexo de causalidade entre os feitos, a identidade do objeto patrimonial discutido e a complementação integral de eventual diferença de valores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de terceiro, embora tenham natureza de ação autônoma de conhecimento, mantêm vínculo incidental e acessório com a execução originária quando buscam desconstituir atos constritivos ou expropriatórios praticados no próprio feito executivo.

4. O recolhimento anterior das custas pode ser aproveitado quando se destina à atividade jurisdicional relacionada ao mesmo patrimônio objeto da constrição, pois não há lides inteiramente desvinculadas nem ausência de nexo de causalidade entre os processos.

5. A exigência de pagamento integral de novas custas iniciais, sem consideração do valor substancial já recolhido, configura duplicidade de cobrança sobre a mesma base econômica de litígio e impõe óbice desproporcional ao exercício do direito de defesa e ao acesso efetivo ao Poder Judiciário.

6. A Nota Explicativa I-20 da Tabela I da Lei Estadual nº 12.373/2011, com redação dada pela Lei Estadual nº 14.806/2024, admite o reaproveitamento de custas processuais anteriormente recolhidas, desde que haja autorização judicial, comprovação de identidade do processo de origem e suficiência de valores.

7. A defasagem temporal entre o recolhimento original e a distribuição dos embargos não impede o aproveitamento das custas quando a parte se dispõe a complementar eventual diferença financeira decorrente da atualização das tabelas e comprova a quitação do valor complementar devido.

8. A comprovação do recolhimento complementar das custas de primeiro grau sana a insuficiência apontada e preserva o interesse arrecadatório do Estado, tornando desarrazoada a exigência de novo recolhimento integral.

9. A insistência na cobrança integral de novas custas, apesar do crédito anterior e da complementação comprovada, acarreta enriquecimento sem causa do erário estadual e penalização indevida do jurisdicionado.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento provido para reconhecer a regularidade do recolhimento das custas iniciais nos embargos de terceiro de origem, autorizando o aproveitamento definitivo do DAJE nº 9999.030.670320, acostado no ID 104966151, diante da complementação integral das taxas processuais por meio do DAJE nº 9999.036.396296, constante do ID 107128148, no valor de R$ 2.095,80, com quitação bancária comprovada no ID 107128151. Em consequência, consolida-se a eficácia da medida suspensiva anteriormente deferida e afasta-se qualquer ordem de cancelamento da distribuição do feito originário por insuficiência de preparo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº
8032067-56.2026.8.05.0000
, em que figura na condição de agravante
JOSÉ LUIZ DA CABRÁLIA SANTOS
e, na condição de agravado,
FERTILIZANTES HERINGER S/A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.